Tribunal: CARF
Processo: 10660.005577/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.005577/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.702 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ROGERIO DE CARVALHO LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
GLOSA DE. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
O ônus probatório da efetiva prestação de serviços médicos é do contribuinte,
cabendo-lhe apresentar documentos hábeis e suficientes para justificar a
dedução de tais despesas. Na ausência de apresentação dos documentos
comprobatórios, deve ser mantida a glosa da despesa médica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Letícia Lacerda de
Castro e Thiago Duca Amoni que deram provimento integral ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao exercício 2003, decorrente de
revisão de declaração que resultou em imposto a pagar, pela seguinte infração: dedução indevida
despesas médicas.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alega o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.005577/2007-72
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.702 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.005577/2007-72

A ciência do Auto de Infração deu-se em 10/12/2007 (fl. 111) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 113 e 114, em 04/01/2008 (fl. 113), discordando do
lançamento, alegando que o princípio do contraditório e ampla defesa foram violados,
tendo sido surpreendido com o lançamento, sendo seu direito pagar as despesas médicas
em moeda corrente.
Requer seja julgada procedente a defesa, que seja liberada sua restituição e que a
declaração de ajuste siga os trâmites legais de procedência e arquivamento.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, com as mesmas
alegações da impugnação, onde resigna-se com a glosa de despesas médicas, mas volta a
questionar o critério de não aceitação dos recibos pela Fiscalização, bem como, dos recibos e dos
demais documentos apresentados na impugnação, reiterando a validade dos mesmos. Afirma
ainda que o princípio do “Devido Processo Legal” estaria sendo violado, uma vez que o ônus da
prova, recai sobre a autoridade autuante e que a mesma não comprovou as imputações a si
atribuídas.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminar de alegação de violação do devido processo legal por inversão do ônus
da prova
Improcede a alegação do contribuinte, tendo em vista que a prova da prestação e
da efetiva despesa do serviço médico, recai sobre o alegante, no caso o recorrente, conforme a
legislação tributária.
A Fiscalização ao analisar os recibos apresentados considerou-os insuficientes
para comprovação.
Portanto, rejeita-se a preliminar
Do Mérito
Sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso voluntário e aquelas ofertadas
por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos expostos na decisão recorrida,
adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na decisão de primeira instância, que se
passa a transcrever:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.702 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.005577/2007-72

Para análise da glosa das despesas médicas questionadas, cabe observar o disposto no
art. 8° da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, regulamentado no Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, transcrito a seguir:
Art.8o - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei ní'
9.25 0, de 1995, art. 89, inciso II, alínea "a ").(g. n.)
§1 °- O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 89, §2o):
Transcreve-se, a seguir, ementa do Acórdão n° 102-48.443, de 25/04/2007, proferido
pela Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, ratificando o
entendimento acima apresentado:
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. Diante de indícios da ínidoneídade
dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de despesas médicas,
justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos adicionais para a comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e do pagamento. Sem isso, o simples recibo ou
a declaração do próprio prestador de serviços sob suspeita são insuficientes para
comprovar a despesa, justificando a glosa.
Nos recibos apresentados (fis. 127 a 169) está faltando a identificação do beneficiário
dos serviços prestados e o endereço, com exceção dos profissionais Renata Santos e
Sheley Miyake, nos quais consta o beneficiário, mas falta o endereço. Exceção,
também, deve ser feita os profissionais Andréa, Creso e Marilza, nos quais consta o
endereço, mas é faltoso o beneficiário. I
Nos documentos emitidos por Andréa Araújo e Benedito Gonçalves, não consta o
número de inscrição no conselho de classe respectivo, não sendo possível saber a
especialidade desses profissionais, mas infere-se que sejam dentistas pela descrição
contida nos documentos.
Os recibos emitidos pela profissional Renata M. Murao não consta nem mesmo a
descrição do serviço prestado, não se sabendo a que se referem tais recibos.
Como se demonstrou, nos documentos apresentados são faltosos requisitos exigidos
pela legislação anteriormente transcrita, dessa forma, são imprestáveis para
comprovação das deduções pleiteadas.
Ademais, como se percebe da análise dos documentos, todos são relativos a
profissionais dentistas, com exceção dos emitidos por Rita de Cássia, psicóloga, e
Joelson Ciacci, médico. Assim, conclui-se que o interessado alega haver gasto, no ano-
calendário de 2002, o montante de R$ 39.930,00 com dentista, o que representa um
valor bastante elevado.
E, também, as despesas médicas declaradas pelo interessado são costumeiramente
elevadas, R$ 47.107,71 (exercício 2003), R$ 45.829,03 (exercício 2004), R$ 38.320,48
(exercício 2005), R$ 34.764,64 (exercício 2006), RS 27.378,24 (exercício 2007). O que
por si só, leva a necessidade de maiores investigações a respeito de suas efetivas
ocorrências.
Assim, presente tais indícios de não prestação dos serviços por tais profissionais citados
e, tendo em vista o enquadramento no §l° do art. 73 do RIR/99, acima transcrito, que
permite a requisição de elementos adicionais quando a dedução pleiteada é exagerada, a
prova definitiva e incontestável da despesa médica, nestes casos, de acordo com a
motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação de documentos que
comprovem a efetividade do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.702 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.005577/2007-72

de despesas onde se pleiteará, a posteríori, a dedução para fins de cálculo do imposto de
renda a pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
E os documentos, que poderiam provar os efetivos pagamentos, seriam extratos
bancários contendo ordens de pagamento, cheques ou saques contemporâneos aos
recibos, e outros que servissem para formar a convicção. Simples recibos e, mesmo a
declaração apresentada pelos profissionais, são insuficientes para
Tendo sido, o interessado, intimado a comprovar o efetivo pagamento com os
profissionais citados, apresentou extratos bancários que, após analisados pela
fiscalização, foram aceitos os pagamentos cujas datas e valores eram coincidentes com
os documentos apresentados, conforme documento de fls. 11 a 13. Tendo agido
corretamente a fiscalização.
~- Em consonância com o exposto acima, existe o respaldo de Acórdãos do Conselho de
Contribuintes, como exemplificado a seguir
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Ac.104- 22 781, 4o Câmara, 1o C. C.,
Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão
18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23. 035, Data da
Sessão 05/03/08.
DEDUÇAO - DESPESAS MEDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem . outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa hipótese,
justifica-Se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-
23311/2008).
Concluindo, deve ser restabelecida a despesa médica declarada com a Unimed
Varginha, no valor de R$ 1.427,71, que corresponde a parte do imposto suplementar
lançado, no valor de R$ 392,62 (R$ 1.427,71 x 27,5%), devendo o interessado ser
eximido de tal valor
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital